Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706592-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: YURI HERMANO TAVARES DE BRITO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE NUCLEO BANDEIRANTES DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de YURI HERMANO TAVARES DE BRITO, preso preventivamente em 26/07/2017 e posteriormente pronunciado nas penas do art. art. 121, § 2o, inciso I e IV, por duas vezes (homicídio qualificado por motivo torpe e com meio que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima), c/c art. 20, § 3o (erro sobre a pessoa) e art. 29 (concurso de pessoas), todos do Código Penal, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante. Os impetrantes alegam que o paciente foi preso temporariamente em 27/06/2017 e preventivamente em 26/07/2017, ou seja, há mais de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias, porém sofre com câncer de cólon há cinco anos, problema de saúde que lhe causa extrema debilidade física, sendo que realizou colectomia e tem somente 20 % do intestino grosso. Discorrem sobre o tratamento que o paciente recebe na prisão e dizem que ajuizaram mandado de segurança anteriormente perante o juízo de execuções, fatos que são importantes para demonstrar que o paciente possui debilidade física e alegam que, em razão da pandemia do novo coronavírus, há possibilidade de ter agravada sua situação de saúde. Colacionam a ADPF no 347/DF, na qual informam que o Ministro Marco Aurélio concedeu tutela provisória incidental a determinados grupos, nos quais estão os portadores de câncer, bem como a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, e alegam que o paciente, com redução de 80% do intestino grosso e 90% do estômago constitui ‘presa fácil’ para doença infectocontagiosa, com risco de morte altíssimo, sendo que a prisão domiciliar lhe é recomendável diante do quadro de calamidade pública instalada. Sustentam também que pode ser concedida prisão domiciliar, de natureza humanitária, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana, as quais, embora como regra sejam concedidas a presos em regime aberto, podem ser deferidas para presos em regime semiaberto ou fechado, em situações excepcionais. Requerem o deferimento da liminar, a fim de converter a prisão preventiva do paciente em domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares, determinando-se imediato alvará de soltura. No mérito, pretendem a concessão da ordem (ID 15087986). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Pretendem os impetrantes a soltura do paciente, em razão da pandemia do novo coronavírus, com a alegação, em síntese, de ser ele portador de câncer no cólon e, portanto, mais suscetível à doença, com fundamento na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça e na ADPF no 347/DF. Registre-se que já foram impetradas diversas ordens de habeas corpus e um Recurso em Sentido Estrito em favor do paciente nesta Relatoria, e ainda tendo como Relatora a e. Desembargadora Maria Ivatônia, nas quais foram apreciados os requisitos e fundamentos da prisão do paciente, inclusive prisão domiciliar, sendo a última ordem apreciada em 12/09/2017 (HBC 2017.00.2.019981-0) por este Relator e em 17/03/2018 (HC 0703658-92.2018.8.07.0000), pela e. Desembargadora Maria Ivatônia, estando, portanto, a presente ordem limitada ao fundamento concernente à pandemia que atualmente assola a o país. Em relação à ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) no 347, cumpre salientar que o Ministro Marco Aurélio determinou uma série de medidas a serem melhor examinadas. Do mesmo modo, a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, recomenda que se proceda à reavaliação das prisões provisórias nos seguintes termos: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; No tocante à situação de saúde do paciente, tem-se que, embora portador de câncer no cólon, ele está recebendo tratamento adequado na prisão, consoante os documentos juntados aos autos, bem como, ouvido no presídio em 03/02/2020, informou que nunca foi agredido, toma banho de sol, recebe visitas regulares de seus familiares, foi atendido pela triagem da equipe médica ambulatorial e recebe alimentação diariamente, tendo afirmado, inclusive, que gostaria de continuar cumprindo sua pena e não vislumbra nenhum risco à sua integridade física (ID 15087993 – p. 217). Impende salientar que, embora não tenha nutricionista na prisão, a dieta especial do paciente lhe está sendo ministrada por um médico, não havendo nenhuma situação que o coloca em grupo de risco. Além disso, ele está em uma ala especial. Registre-se que, em novembro de 2019, foi impetrado Mandado de Segurança em seu favor, cuja ordem foi denegada, e também houve Pedido de Providências (ID 15087993) em que a Juíza da Vara de Execuções Penais determinou a verificação de atendimento médico do sentenciado, bem como mandou que fosse elaborado relatório médico/nutricional atualizado, informando sua dieta, tendo o relatório médico de ID 15087993 (p. 161), de 25/11/2019, registrado que ele está recebendo medicações pertinentes ao seu quadro atual e, embora não tenha nutricionista no local, sua dieta está sendo ministrada por um médico, e dúvidas podem ser solucionadas com a nutricionista da empresa que fornece refeição aos presos, tendo a magistrada concluído que o interno estava sendo devidamente acompanhado pela equipe de saúde. Após, no final de fevereiro do corrente ano, diante da notícia de que o paciente não vinha recebendo alimentação adequada, relatada pelos familiares, a Magistrada determinou, em 03/03/2020, a averiguação dos fatos e autorizou o encaminhamento do paciente à rede pública de saúde caso fosse necessário (ID 15087994 – p. 22). Registre-se que o paciente não é idoso nem está enquadrado em nenhuma das situações previstas na Recomendação colacionada, bem como está pronunciado pelo crime de homicídio qualificado, crime grave e praticado com violência. Do mesmo modo, não há notícias de que o presídio no qual se encontra o paciente não disponha de equipe de saúde lotada no estabelecimento, ou que esteja sob ordem de interdição nem disponha de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus. Importante ressaltar, além do mais, que, tendo em vista o quadro atual de pandemia em razão do COVID-19, a recomendação é que as pessoas não se ausentem de suas residências, não se mostrando medida mais adequada a retirada de um preso doente, na situação do paciente, o qual está recebendo tratamento adequado e suficiente na penitenciária, a fim de colocá-lo em liberdade, ainda que em casa, pois ele necessita de tratamento e alimentação adequadas, o que demandaria a atuação de outros profissionais, situação que o deixaria mais vulnerável, em caso de ser acometido de doença. Saliente-se, outrossim, que o governo proibiu as visitas aos presídios por um período, a fim de conter o alastramento do vírus. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, não vislumbro constrangimento ilegal pelo qual esteja sendo submetido o paciente, mostrando-se necessária a manutenção de sua segregação cautelar neste momento, devendo ser ouvida a autoridade coatora. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de março de 2020 12:46:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator